Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-62.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017161-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODÉLCIO PANNEBECKER (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- No presente caso, o acordão embargado deu o provimento do agravo de instrumento com a consequente extinção da execução fiscal, devendo o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

3- Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários o valor dos honorários de sucumbência em 1% (um porcento) sobre o valor da causa, nos termos do § 8° do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1017161-62.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPOLIO DE
ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Espólio de Odélcio Pannebecker,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso para julgar extinta a execução fiscal de origem, diante da ausência das condições da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Insurge-se o Recorrente, alegando omissão apenas quanto a ausência de fixação de honorários sucumbências.

Assim, requer o provimento dos embargos
,
a fim de dar provimento ao presente recurso, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbencial em 20% do valor da causa devidamente atualizado, nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
pelo
Espólio de Odélcio Pannebecker,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso para julgar extinta a execução fiscal de origem, diante da ausência das condições da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, restando assim, ementado:

EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE À CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO CONTRA O RESPECTIVO ESPÓLIO OU OS HERDEIRO -. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário (AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.9.18).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos prosperam, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor de Odélcio Pannebecker, a Ação de Execução Fiscal retro mencionada, em 5-5-2009, objetivando o recebimento do valor de R$ 1.200.006,77 (um milhão, duzentos mil e seis reais e setenta e sete centavos), referente a uso indevido de crédito fiscal, representado pela CDA nº 2009728.

O despacho de citação foi proferido em 14-5-2009 e a carta de citação foi expedida, contudo o AR retornou em 11-10-2013, com a informação: Não existe o nr. (Id. 23480987 – pág 8).

Posteriormente, em
11-3-2016
, o AR de citação retornou com a assinatura de: Odelito Pannebecker, filho do Executado (Id. 23480987 - Pág. 17) e, ao apresentar exceção de pré-executividade, acostou a certidão de óbito do devedor, que este faleceu em
17-7-2013
, consoante certidão de óbito de Id. 23480990 - Pág. 14.

Todavia, a exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada pelo Magistrado de Primero Grau, ensejando a interposição do presente recurso, que foi provido por esta Câmara de Direito Público para julgar extinta a execução fiscal de origem, diante da ausência das condições da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Conforme consignado no
decisum
embargado, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, o falecimento do devedor
antes
da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva
ad causam
da demanda, que, não pode ser redirecionada ao espólio; todavia o acordão deixou de fixar honorários advocatícios.

Como se sabe, o provimento do agravo de instrumento e a consequente extinção da execução fiscal, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Tendo em vista o provimento do agravo de instrumento e a consequente extinção da execução fiscal, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
.

2. É assente tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela exequente se a parte executada foi obrigada a constituir advogado, não representando óbice a esse entendimento a previsão contida no art. 26 da L. 6.830/1980.

(TRF-4 - AG: 50196769820174040000 5019676-98.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 15/7/2020, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária.
Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, tal como fez a sentença recorrida
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082326422 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 4/9/2019). [Destaquei]

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

No presente caso, verifica-se que o valor do crédito exequendo é de R$ 1.200.006,77 (um milhão, duzentos mil e seis reais e setenta e sete centavos); todavia, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, o caso é de aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC.

Quanto a matéria, pontuo que a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99.802/2017, bem assinalou que:

[...]. Certo é que o art. 85, § 8º, do NCPC, previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele

ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado.

Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido.

Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação, de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono.

Dessa forma, a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades, tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15.

[...]. Assim, frise-se que a fixação dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local

da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos.

[...].

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça
manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1º do CPC, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1º. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1
. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).

3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados.

4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.

5
. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória.

7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
.

8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.

(STJ - Recurso Especial Nº 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho). [Destaquei]

Por tais fundamentos, considerando-se que a causa é de baixa complexidade, que somente foi apresentada exceção de pré-executividade, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência em 1% (um porcento) sobre o valor da causa, o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelos patronos da Ré, sem enriquecê-los indevidamente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos com efeitos infringentes e FIXO o valor dos honorários de sucumbência em 1% (um porcento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021